Tribunal: TJDFT
Processo: 0021605-47.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021605-47.2011.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ RICARDO DE MORAIS VERANO, VATANÁBIO BRANDÃO SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especiais diz respeito à “Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” (ARE 843989 – Tema 1.199). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 4 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei". (Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/12/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14695249 – p. 229/282): CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOSMARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELOCPC/73. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COISAJULGADA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 3° DA LEI N. 8.429/92. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. INTERRUPÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRECRISTIBILIDADE. CONTRATO DE GESTÃO. LEGISLAÇÃO. VIOLAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CULPA. PERICIA. DANO EFETIVO. SANÇÕES.1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões proferidas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.3. Ausente, a ocorrência de coisa julgada, quando os processos indicados pela parte se referem a outros contratos de gestão realizados com pessoas distintas desta lide.4. De acordo com o artigo 3° da lei n. 8.429/92, possui legitimidade passiva a pessoa que, a despeito de não ser agente público, induziu ou concorreu para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, de forma direta ou indireta.5. O artigo 23, II, da lei n. 8.429/92 estabelece que o prazo prescricional, nos casos em que o agente for servidor público, é aquele previsto em lei específica para faltas disciplinares punidas com a demissão.6. Os fatos atribuídos aos réus se enquadram no tipo improbidade administrativa(lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio), que tem causa para demissão indicadas no artigo 132, IV e X, da lei n. 8.112/90, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos contados a partir da data em que o fato se tornou conhecido, I. conforme o artigo 142, I e §1°, da lei 8.112.7. A abertura de sindicância, a instauração de processo disciplinar e até mesmo o inquérito civil ou administrativo interrompem o prazoprescricional.8. Nos termos do artigo 37, § 5°, da Constituição Federal, a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível.9. O conjunto probatório amealhado aos autos revela que os réus formalizaram pacto que simulava o contrato de gestão, com o objetivo de promover a execução de serviços típicos da Secretaria de Coordenação das Administrações Regionais(SUCAR), por meio da contratação de pessoas sem concurso público e de empresas prestadoras de serviço, sem licitação, com a intermediação do Instituto Candango dwkSolidariedade.10. A legislação prevê a dispensa de licitação para os contratos de gestão (art. 24, XXIV, da lei n. 8.666/93). Todavia, como o pacto firmado entre os envolvidos, diante dos inúmeros vícios, não pode ser enquadrado nesse instituto jurídico - situação que culminou com a dispensa indevida do procedimento licitatório, caracterizado ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, VIII, da lei n. 8.429/92.11. Os atos de improbidade que causam danos ao erário (artigo 10) podem ser praticados na modalidade culposa.12. A perícia técnica apurou alto valor de danos efetivos ao erário, em relação à contratação de pessoal e os respectivos pagamentos, locação de veículos leves, equipamentos de informática e de ônibus.13. As sanções aplicadas atendem os parâmetros estabelecidos na lei e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista todos os equívocos praticados, a reiteração dessas práticas por parte dos agentes, o descaso deles com o uso da máquina pública e o alto valor de dano ao erário gerado por suas condutas.14. Especificidade de um dos réus: no Relatório de Auditoria do TCDF constatou-se a impossibilidade de avaliar de maneira objetiva a execução do contrato. Considerando que para a configuração do ato de improbidade, exige-se a ocorrência de ato danoso descrito na lei, causador de enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da Administração Pública, e a presença do elemento subjetivo, ou seja, de dolo ou culpa, não há como responsabilizar o apelante, pois era impossível se desincumbir de seu dever legal de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (art. 67 da Lei 8.666/93) diante de sua generalidade.15. Agravo retido conhecido e desprovido.16. Preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas.17. Deu-se provimento ao apelo de um dos réus. Negou-se provimento aos demais. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014